Tribunal: TJDFT
Processo: 0762932-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEFEITO NO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO BMG SA. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1. decretar a rescisão do contrato de empréstimo consignado no valor de R$33.140,02 (trinta e três mil cento e quarenta reais e dois centavos), com a determinação de cessação dos descontos mensais indevidos no contracheque do autor, bem como a declaração de inexistência de débito em face do réu BANCO BMG S.A, em razão do adimplemento da obrigação. 2. condenar a parte ré BANCO BMG S.A a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais.

2. Alega o recorrente (ID 34617739) inexistência de vício de consentimento na formalização do contrato objeto da demanda e idoneidade da contratação do empréstimo consignado. Por isso, sustenta a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34617743). Contrarrazões apresentadas (ID 34617748).

4. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o).

5. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a inexistência do defeito no serviço. Tendo em vista que, pelos “prints” das conversas de whatsapp juntadas pelo recorrido, o atendimento e as negociações referentes ao caso em tela eram feitas por telefone, poderia ter apresentado cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente capaz de demonstrar suas alegações. Em que pesem as alegações do recorrente, ressalta-se que, no caso dos autos, o recorrido não nega que tomou o empréstimo em questão, no entanto, sustenta que foi ludibriado: “(...) o Réu alegou ser necessária nova reserva de margem (novo contrato) de 96 prestações no valor de R$800,00 (oitocentos reais) para que fosse efetivamente mantida a condição inicialmente proposta: pagamento de 28 prestações no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Ao contatar o Autor, a Sra. Andressa Silva afirmou categoricamente que o novo contrato não seria averbado, mas equivaleria a reserva de margem para liberação pelo sistema do banco.” (ID 34617663 - Pág. 2, último parágrafo). Ademais, o recorrido também não nega que recebeu a quantia correspondente em sua conta corrente, porém, comprova que pagou os boletos de IDs 34617667 e 34617668, nos valores de R$16.736,58 e R$14.467,75, respectivamente, totalizando R$31.204,33 para quitação do empréstimo descontado indevidamente em sua folha de pagamento, assim que constatou que o contrato não correspondia ao que lhe foi proposto.

6. A mera alegação de ausência de falha no serviço não se mostra suficiente para comprovar a inexistência de defeito na informação prestada ao consumidor.

7. Quitado o empréstimo ofertado, a cobrança posterior se mostra indevida e ocasionou prejuízos ao autor recorrido, o que impõe a reparação por danos morais. Nesse sentido, como bem consignado em sentença: “O Autor foi submetido a atitude comercial desleal do Réu, com a manutenção de contrato de empréstimo consignado nunca requerido e descontos indevidos em seu contracheque há 17 meses, restrição de sua margem de crédito como se inadimplente fosse e incômodo diário de ligações telefônicas de instituições financeiras querendo renegociar sua suposta dívida. Assim, tem direito à rescisão e danos morais, causados para prevenir futura conduta semelhante do Réu, conforme art. 14 do CDC. Não é mero aborrecimento, porque a conduta do réu é grave, de fazer empréstimo não requerido e prejudicar o crédito do autor.” Nesse sentido, considerando as circunstâncias do evento, a situação patrimonial das partes e a gravidade da repercussão da ofensa, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo, tenho que o quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável. Irretocável, portanto, a sentença proferida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.